Tribunal: TJPA
Processo: 0026859-13.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026859-13.2010.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA MARIA PINHEIRO MACEDO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0026859-13.2010.814.0301

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665

APELADO: ANA MARIA PINHEIRO MACEDO

ADVOGADO: MARIA LUCIETE VIEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 13.660

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. SOBRECARGA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO FATO DANOSO, DO DANO E NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE. DANO MORAL ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. VIOLAÇÃO ART. 492 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em sede de julgamento
ultra petita
não ocorre a nulidade do julgado, vez que o excesso pode ser podado no órgão recursal. Preliminar rejeitada;

2. A teor do que dispõem o art. 37, § 6º da Constituição e art. 14 do CDC, a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, não tendo a vítima que provar a culpa ou dolo do agente, mas apenas o dano causado e o nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o evento danoso;

3. Comprovação do fato danoso, do dano e nexo causal;

4. Ausência de comprovação de excludentes de responsabilidades da apelante;

5. Danos moral e material configurados;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 8° Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 1130465), nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida
ANA MARIA PINHEIRO MACEDO, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a ré, ora apelante, aos danos materiais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado pela taxa SELIC, a contar da data do evento e aos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde a data do arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, requereu a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, e, no mérito, a reforma da sentença em razão da não demonstração do nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a ação ou omissão da apelante, bem como requereu a minoração do valor da condenação em razão da não observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a incidência da correção monetária e juros moratórios a partir da decisão transitada em julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 1130467.

Parecer do Ministério Público de 2º Grau, declinando de atuar nos autos. (Id. 10031605).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passando ao seu julgamento.

A apelante, em sua peça recursal, requereu, preliminarmente a nulidade da sentença em razão de julgamento
extra petita
, e, no mérito, a reforma da sentença em razão da não demonstração do nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a ação ou omissão da apelante, bem como requereu a minoração do valor da condenação em razão da não observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a incidência da correção monetária e juros moratórios a partir da decisão transitada em julgado.

Inicialmente cabe frisar que teor do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição e art. 14 do CDC, a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, não tendo a vítima que provar a culpa ou dolo do agente, mas apenas a conduta deste, o dano causado e o nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, e o evento danoso.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A autora, ora apelada, requereu em sua petição inicial a condenação da requerida, ora apelante, em danos materiais no valor de R$ 11.767,17 (onze mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), tendo a sentença condenado o requerido, ora apelante, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sede julgamento
ultra petita
não ocorre a nulidade do julgado, vez que o excesso pode ser podado no órgão recursal.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que havendo pedido certo e condenação superior, há violação do art. 492 do CPC, devendo ser a mesma adequada aos limites do pedido (REsp 394519/RO).

Rejeito a prefacial.

2. NO MÉRITO.

2.1. NEXO DE CAUSALIDADE.

Caberia a autora, ora apelada, demonstrar a existência do nexo de causalidade entre a ação ou omissão do requerido, ora apelante, e o evento danoso a fim de autorizar a fixação da indenização.

No caso concreto, resta cristalino que o dano suportado pela apelada foi em decorrência de ato da apelante, pois as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas.

O laudo elaborado pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, em sua parte conclusiva afirmou que o imóvel em madeira periciado foi totalmente carbonizado juntamente com a geladeira, botijão, máquina de escrever e roupas (Id. 1130451).

O corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, através do 1º Grupamento Bombeiro Militar, certificou que o imóvel foi consumido pelo fogo quase a totalidade (id. 1130452) e no Laudo de Exame em Local de Incêndio (novembro de 2006), de id. 1130452, concluiu que o acidente ocorreu de um curto-circuito,
proveniente de uma sobretensão da rede externa
(Id. 1130452).

As 04 (quatro) testemunhas ouvidas pelo Oficial Perito do CBMPA (Id. 1130452), são unânimes em afirmar que havia uma prestadora de serviço da apelante realizando serviço as proximidades da casa da apelada e que os funcionários constataram o curto-circuito.

Ressalto que a apelante não logrou êxito em provar que a requerente, apelada, foi responsável pelo curto-circuito, não carreando aos autos qualquer prova de sua culpa exclusiva ou de terceiro no evento danoso, fatos que afastariam sua responsabilidade, a teor do art. 14, § 3º do CDC.

Seguindo essa linha de raciocínio, uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais e morais

2.2. MINORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO

O Juízo de piso condenou a apelante em danos materiais no valor de R$40.000,00 (quarenta) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em danos morais.

Com relação ao dano material, não há dúvida de que o pedido da parte se limitou ao valor de R$ 11.767,17 (onze mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), tendo havido claramente julgamento além do pedido, devendo a sentença ser reformada, no particular, para limitação dos danos materiais ao valor pedido na inicial.

No tocante ao dano moral, i
negável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foi submetida a autora, ora apelada, que além de ter tido sua casa, todos os seus pertences e documentos destruídos pelo fogo, se submeteu ao descaso da ré que não tomou qualquer medida com o intuito de minimizar os danos.

A indenização por danos morais fixada pelo Juízo de piso no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, estando em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo a sentença, no particular, qualquer reparo.

2.3. DATA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Sustenta a apelante que a sentença de primeiro grau incorreu em erro, pois a correção monetária e a incidência de juros moratórios devem ocorrer a partir da decisão transitada em julgado que fixou o valor indenizatório.

Não pode prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito sobre o tema.

Com relação aos danos morais, a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmulas 362 e 54).

Em relação aos danos materiais
deverá ser corrigido desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas para reduzir o valor condenação da indenização por danos materiais ao montante de R$ 11.767,17 (onze mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), nos termos e comandos da fundamentação e, em atenção ao contido no art. 85, § 11º do CPC,

majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 20/08/2023